Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE TERCEIRO (HOMÔNIMO). INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
2. Existentes, em nome do autor, cinco protestos válidos e preexistentes à inscrição questionada na presente demanda, conforme demonstra a prova documental reunida aos autos, incide ao caso concreto a orientação expressa na Súmula 385 do STJ. Dever de indenizar afastado.
3. Recurso conhecido e desprovido.